Tribunal: TJPA
Processo: 0819564-62.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0819564-62.2023.8.14.0000

RECORRENTE: H. D. E. M.

RECORRIDO: C. G. D. J. D. P.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES - Conselho da Magistratura

EMENTA

CONSELHO DA MAGISTRATURA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0819564-62.2023.814.0000

RECORRENTE: Horácio David Elleres Moraes

ADVOGADO: Manuel Albino de Azevedo Junior

RECORRIDO: Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará (
Decisão Monocrática no

ID 17428944, pag. 02 a 25)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR LOTADO NA CENTRAL DE MANDADOS DO DISTRITO DE ICOARACI. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDUTA INADEQUADA APURADA EM RAZÃO DA EXTRAPOLAÇÃO EXAGERADA DOS PRAZOS PARA CUMPRIMENTO E DEVOLUÇÃO DE DUZENTOS E OITENTA E CINCO MANDADOS JUDICIAIS. DEFESA QUE SE FUNDAMENTOU EM SINISTRO DE FURTO NO MATERIAL DE TRABALHO DO RECORRENTE, EM SUAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E FUNCIONAIS POSITIVAS E EM PROBLEMAS FAMILIARES, MOTIVOS ESSES QUE NÃO SÃO APTOS A AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA, CONFORME CAPITULAÇÃO DO ART. 177, VI, DO ART. 178, XV E XVI, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94, E NO ART. 8º, II, DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO POR 05 DIAS, CONVERTIDA EM MULTA. PROCEDIMENTO APURATÓRIO QUE TRANSCORREU DENTRO DA LEGALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA PELA MANUTENÇÃO DA SANÇÃO, EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores e as
Excelentíssimas Desembargadoras
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto do digno Relator.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares.

Julgamento realizado sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por HORÁCIO DAVID ELLERES MORAES, Oficial de Justiça Avaliador do Judiciário Paraense, matrícula nº 126373, lotado na Central de Mandados da Distrito de Icoaraci, contra decisão do Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi aplicada ao ora recorrente a penalidade disciplinar de Suspensão de 05 dias, convertida em Multa.

A penalidade foi aplicada em consequência de transgressão disciplinar do recorrente no exercício de suas funções como oficial de justiça avaliador, por deixar de cumprir 285 mandados nos prazos e condições previstas nas normas atinentes à matéria, sobretudo o Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI, implicando em atraso na tramitação de 05 processos judiciais, situação que se caracterizaria como infração administrativa sujeita à penalização, nos termos do art. 177, VI, art, 178, XV e XVI, e art. 189, caput, 1ª parte, da Lei Estadual nº 5.810/94 e no art. 8º, II, do Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em seu recurso, o servidor defende a ausência de cometimento de ato infracional em sua conduta, motivo que reputa relevante para afastar a penalização que lhe foi imposta. Argumenta que foram fatores alheios à sua vontade que o impediram de cumprir os mandados recebidos no tempo regulamentar. Aduz, como uma das razões mais importantes para o atraso, a ocorrência do furto de uma mochila que estava dentro de seu veículo, ocasionando a perda de informações resultantes do cumprimento de vários mandados, obrigando-o a refazer parte do trabalho. Sustenta ter se empenhado em resolver da melhor e mais rápida forma os problemas causados com o furto do material de trabalho, o que afastaria a desídia ou dolo na sua conduta. Alega, ainda, a sobrecarga de trabalho, bem como as peculiaridades do período de pandemia, como razões relevantes para o não cumprimento dos mandados no tempo hábil.

Pediu, ao final, a reforma da decisão recorrida com o afastamento da penalidade, por ter sido aplicada com base em circunstância que se configura como situação atípica da sua atuação profissional, a qual não adveio de conduta dolosa ou culposa.

Não houve a reconsideração da decisão pela autoridade que aplicou a penalidade, tendo os autos sido enviados a este Colendo Conselho da Magistratura no qual, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

O recurso está sendo conhecido porque traz os requisitos indispensáveis para sua admissibilidade.

Através de ofício à Corregedoria Geral de Justiça, o magistrado Antônio Cláudio Von Lohrmann Cruz, Juiz Diretor do Fórum Distrital de Icoaraci, informou que o servidor Horácio David Elleres Moraes, ora recorrente, estava falhando com suas obrigações funcionais ao reter, além do prazo regulamentar e sem justificativas plausíveis, mais de 300 mandados que havia recebido para cumprimento.

Após as providências iniciais e legalmente previstas, vislumbrando-se a ocorrência de irregularidade funcional na conduta do recorrente, foi

instaurado, por determinação do Corregedor Geral de Justiça, o necessário Processo Administrativo Disciplinar, visando a averiguação dos fatos apresentados.

O procedimento transcorreu dentro da legalidade, obedecendo-se os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tendo sido suficientemente instruído com a oitiva de testemunhas, informantes e do próprio servidor processado, além do exame da documentação juntada, apurando que o servidor processado efetivamente recebera 285 mandados para cumprimento, os quais não foram devolvidos no prazo regimental de 30 dias.

Ao final, a comissão processante elaborou relatório, juntado no ID 17428933, páginas 01 a 18, dos presentes autos, no qual demonstrou seu entendimento de que as condutas praticadas pelo servidor processado dão prova de materialidade e de autoria de infração disciplinar, sugerindo a aplicação da penalidade de 5 dias de suspensão, convertida em multa, após o cotejo da natureza grave da infração e as atenuantes que o caso apresentou.

Acatando o parecer da Comissão Processante, o Corregedor Geral de Justiça aplicou ao servidor processado a penalidade de Suspensão por 5 dias, convertendo-a em multa.

O Provimento Conjunto 009/2019-CJRMB/CJCI, em seu art. 9º, estabelece o prazo para cumprimentos dos mandados recebidos por oficiais de justiça, no desempenho de suas funções.

Art. 9º. Os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos eletronicamente ao juízo de origem pelos Oficiais de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias, contados da distribuição, exceto: (...)

No caso de impossibilidade ou dificuldade para atendimento dos prazos de cumprimento dos mandados, o mesmo Provimento Conjunto estabelece as medidas a serem adotadas, o que, certamente, é de conhecimento de todo Oficial de Justiça.

O recorrente defende-se arguindo que teria sido vítima de um furto no interior de seu veículo do qual, após ser arrombado, dele subtraíram sua mochila com todos os pertences de trabalho, dentre os quais HD, pendrive no qual estavam arquivos com os documentos de trabalho, além de mandados impressos, alguns já cumpridos, pendente apenas de devolução.

Casos fortuitos são imprevisíveis e podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Mas um profissional que tem um cargo de tamanha responsabilidade e que trabalha em condições diferenciadas, inclusive de remuneração, para desempenhar confortavelmente suas atividades,

tem que se cercar de todos os cuidados no exercício de sua função, seja através de backups de sua produção, da guarda segura de seu material de trabalho, da administração eficiente de seu tempo ou, ainda, de agir com prontidão, observando as orientações dos normativos administrativos e legais, diante de situações excepcionais.

Além disso, como já destacado no relatório da Comissão Processante, não há comprovação de que o evento comprometeu o cumprimento do prazo de devolução dos mandados de forma incontrolável. O recorrente também não agiu de conformidade com a previsão da norma administrativa para essas excepcionalidades, requerendo a prorrogação do prazo para devolução dos mandados que precisavam ser cumpridos novamente, nos termos do art. 9º, I, do Provimento Conjunto 009/2019 – CJRMB/CJCI.

Outro ponto de defesa do recorrente diz respeito a problemas de saúde enfrentados por sua esposa. No entanto, conforme apurado na instrução do PAD, o período em que sua esposa esteve internada por complicações de saúde foi de 22 a 27.07.2022 e, desde o dia 18.07.2022, o recorrente já havia sido retirado da distribuição de novos mandados, em razão de iminente gozo de licença prêmio, conforme é previsto no art. 10º, do Provimento Conjunto 009/2019 – CJRMB/CJCI, não se justificando, portanto, o acúmulo de mandados não cumpridos por causa dessa situação específica.

Alguns outros argumentos defensivos tais como suas características pessoais, o zelo com que sempre desempenhou suas funções, a boa avaliação de seus colegas e superiores quanto ao seu trabalho, o saneamento da situação dos mandados com a devolução ainda que tardia de todos os pendentes, a ausência de desídia na sua conduta, foram devidamente analisadas, rebatidas e consideradas pela Comissão Processante, inclusive para fins de sugestão da penalidade.

O cerne da questão, que ficou claramente demonstrado no procedimento investigativo, é que o servidor reteve em seu poder mandados judiciais por prazo muito superiores ao determinado nos normativos pertinentes. Ainda que os tenha cumprido e devolvido com as devidas certificações, o excesso injustificado do prazo no cumprimento trouxe prejuízo às marchas processuais e às partes envolvidas nos litígios representados pelos processos dos quais se extraíram os mandados.

Ressalte-se que os 285 mandados que não foram devolvidos no prazo pelo recorrente e que comprovam e configuram a infração administrativa, estão expressamente demonstrados tanto no relatório final da comissão processante quanto na decisão recorrida, não havendo necessidade de transcrevê-los nesse momento, tão somente ratificar a listagem que foi devidamente analisada nas duas instâncias anteriores (Comissão Processante e Corregedoria de Justiça) assim como na tramitação atual.

Desta forma, a retenção de mandados além dos prazos previstos, o descumprimento de ordens, a falta de comunicação de situações impeditivas para o exercício de suas tarefas ou ações que cooperaram para o atraso no andamento dos processos, se configuram infração administrativa com previsão expressa na Lei Estadual nº 5.810/94.

Art. 177
- São deveres do servidor:

(...)

VI - observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos;

Art. 178
- É vedado ao servidor:

(...)

XV - desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial;

XVI - deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais;

Sua conduta desrespeita, também, as diretrizes comportamentais estabelecidas no Código de Ética dos Servidores do Judiciário Paraense (Resolução nº 14/2016), sobretudo o disposto no art. 8º, II.

Art. 8º

São deveres do servidor, sem prejuízo das demais obrigações legais e regulamentares:

(...)

II - desempenhar, com zelo e eficácia, as atribuições do cargo ou função de que seja titular;

A consequência natural e esperada do cometimento de infração funcional pelo servidor público é a responsabilização administrativa, consubstanciada na aplicação de sanção, decorrente do poder/dever da administração de agir e de disciplinar, dentro dos parâmetros legais.

No Estado do Pará, a Lei Estadual nº 5.810/94 fixa as penas disciplinares a que se submetem os servidores públicos, bem como os parâmetros de aplicabilidade.

Art. 183
- São penas disciplinares:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - demissão:

IV - destituição de cargo em comissão ou de função gratificada;

V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Art. 184
- Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente:

I - os danos decorrentes do fato para o serviço público;

II - a natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada;

III - a repercussão do fato;

IV - os antecedentes funcionais.

Portanto, correta a decisão que aplicou a penalidade ao recorrente ante a constatação de que sua conduta se enquadra perfeitamente ao tipo de ilícito administrativo, conforme descrito na lei.

Na análise da Comissão Processante, ratificada pelo Corregedor Geral de Justiça em sua decisão, a conduta do servidor recorrente deve ser classificada como grave, considerando-se sobretudo a grande quantidade de mandados retidos e o tempo de retenção, muito além do regulamentado para devolução.

Entendo, de igual forma, que há gravidade na conduta infracional do servidor, ensejo pelo qual considero adequada, proporcional e razoável a penalidade que lhe foi imposta, de Suspensão de 5 dias, convertida em Multa, seguindo os limites estabelecidos na Lei Estadual nº 5.810/94.

Art. 189 - A pena de suspensão, que não exceder a 90 (noventa) dias, será aplicada em caso de falta grave, reincidência, ou infração ao disposto no art. 178, VII, XI, XII, XIV e XVII.

Conclui-se, desta forma, que não há margem para reforma da decisão recorrida, inclusive por ser a jurisprudência do Conselho da Magistratura inclinada à sua manutenção, tal qual tem sido em casos análogos.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 10 DIAS, CONVERTIDA EM MULTA. DECISÃO DA CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA. OFICIALA DE JUSTIÇA AVALIADORA, LOTADA NA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

1.

Através de sindicância foram apuradas as denúncias, apresentadas na forma de
Reclamações Disciplinares formuladas distintamente por 4 magistrados em desfavor da ora recorrente, pelo não cumprimento de 4 mandados judiciais na forma determinada na lei e norma administrativa, comprovando-se, ao final, o cometimento da infração capitulada no art. 178 da Lei Estadual nº 5.810/94.

2.

O primeiro mandado, foi distribuído em 14.05.2021, oriundo da 3ª Vara Criminal de Belém, para intimação de testemunha para audiência de instrução e julgamento que ocorreria em 14.06.2021, que não foi cumprido, nem devolvido no prazo previsto. Neste, a servidora não cumpriu com a determinação da norma, não devolvendo o mandado no tempo previsto de 48 horas antes do seu afastamento ou, se por algum impedimento ou superveniência não pudesse fazê-lo, sequer o fez imediatamente após seu afastamento.

3.

O segundo mandado, foi distribuído em 28.05.2021, oriundo da 11ª Vara Criminal de Belém, e devolvido em 15.06.2021 com a observação no mandado de que o mesmo havia sido distribuído em desacordo com trabalho remoto, não sendo possível seu cumprimento por meios eletrônicos. Ocorre que a data limite para cumprimento do mandado, por tratar-se de réu preso, seria o dia 07.06.2021, data anterior ao início da licença saúde ou do trabalho remoto da recorrente, não sendo pertinente sua justificativa.

4.

O terceiro mandado distribuído em 13.05.2021, oriundo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, para intimação de réu preso em casa penal, foi devolvido em 15.06.2021 sem cumprimento, sob a alegação de que estava em trabalho remoto, mas que deveria ter sido devolvido, mesmo sem certificação, no prazo de 48 horas antes do seu afastamento, conforme prevê a norma regulamentadora e não retido de forma injustificável.

5.

No quarto mandado distribuído em 26.04.2021, oriundo da 10ª Vara Penal de Belém que não foi devolvido até o dia 26.06.2021, não caberia à recorrente estabelecer graus de risco na retenção dos mandados, sua função era, tão somente, cumpri-los.

6.

Quanto à penalidade aplicada, esta encontra-se de acordo com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, considerando-se que foram reunidas 4 denúncias distintas, oriundas de unidades judiciárias diversas, nas quais observou-se a mesma conduta negligente da recorrente em relação a mandados que lhe foram entregues para cumprimento; também foram observados os parâmetros do art. 184 da Lei Estadual nº 5.810/94, visto que seus atos infracionais trouxeram prejuízo às marchas processuais, dano à imagem do judiciário e

ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. Processo Administrativo
0814213-45.2022.814.0000
. Relatora: Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Órgão Julgador: Conselho da Magistratura. Data do Julgamento: 26.04.2023. Publicação: 03.05.2023).

RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE MANDADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE REPREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do Oficial de Justiça que manteve em seu poder 8 (oito) mandados além do prazo previsto no art. 27, do Provimento nº 003/1993-CGJ e ao art. 9º, do Provimento Conjunto nº 002/2015-CJRMB/CJCI; 2. A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de Repreensão ao servidor; 3. O Juiz Diretor do Fórum Criminal da Comarca da Capital acolheu o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente com Repreensão; 4. Os fatos narrados no presente procedimento administrativo são de natureza tal que demonstra descumprimento do prazo legal fixado para cumprimento dos mandados. As diversas situações atenuantes foram devidamente analisadas, sendo a pena de repreensão proporcional e razoável ao caso em tela. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA. Processo Administrativo 0000241-46.2019.8.14.0000. Relatora: Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Órgão Julgador: Conselho da Magistratura. Data do Julgamento: 10.07.2019. Publicação: 16.07.2019).

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por
Horácio David Elleres Moraes
, no entanto NEGO-LHE PROVIMENTO, confirmando a decisão do Corregedor Geral de Justiça que aplicou-lhe a penalidade de SUSPENSÃO de 5 dias, convertida em MULTA, pelo cometimento das infrações administrativas previstas no art. 177, VI, art. 178, XV e XVI da Lei Estadual nº 5.810/94 e no art. 8º, II, do Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, (datado e assinado digitalmente).

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 18/07/2024